Tribunal: CARF
Processo: 10730.003054/2009-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.003054/2009-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.997 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
JAIRO WERNER JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
PRELIMINAR - NULIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA -
INDEFERIMENTO DECLARAÇÃO RETIFICADORA
Todo o iter do processo administrativo fiscal, previsto no Decreto no
70.235/72, está transcorrendo nos estritos limites da legalidade, vez que, o
contribuinte fora intimado para se manifestar tanto mediante apresentação de
impugnação ao auto de infração, quanto da decisão da DRJ, mediante Recurso
Voluntário.
Ainda, o processo administrativo fiscal não é instrumento para retificação de
DAA.
DEDUÇÃO INDEVIDA - DESPESA MÉDICA - DOCUMENTAÇÃO
HÁBIL As despesas com médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).
DAA RETIFICADORA
A declaração retificadora entregue antes do início do procedimento fiscal,
substitui a declaração retificada para todos os efeitos, inclusive para fins de
lançamento de oficio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, apenas em relação à dedução de despesas médicas; em rejeitar a
preliminar suscitada, e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.003054/2009-82
Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.997 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.003054/2009-82

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório

O presente processo trata de exigência constante de Notificação de Lançamento
relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2007, ano calendário 2006, na qual se
apurou crédito tributário no valor de R$ 7.211,73.
De acordo com a Descrição dos Fatos, às fls. 08/09, e os Demonstrativos às fls.
10/11, foram constatadas as seguintes infrações: dedução indevida de despesas médicas, no
valor de 11.042,01, da seguinte forma: Ronaldo Rosembaum (R$ 3.893,10), Fernando Cezar
Ribeiro (R$ 150,00), Otorrinos.com (R$ 750,00) e Clin. Méd. Cirur. Botafogo (R$ 1.338,41),
todos em razão de os comprovantes emitidos se referirem a pessoa não declarada como
dependente do contribuinte neste exercício; e em relação à Amil, a fiscalização relata que
somente considerou a soma dos comprovantes apresentados em nome do contribuinte e de seu
dependente declarado neste exercício, no total de R$ 9.369,50; e omissão de rendimentos do
trabalho com vínculo e / ou sem vínculo empregatício, no valor de R$ 2.782,00, conforme
constatado em Dirf da Prefeitura do Rio de Janeiro. Na apuração do imposto devido foi
compensado o IRRF sobre os rendimentos omitidos, no valor de R$ 125,53.
Cientificado da Notificação de lançamento em 12/03/2009 (AR à fl. 22),
ingressou o contribuinte, em 07/04/2009, com sua impugnação (fl. 02), e respectiva
documentação. Em síntese:
- informa que em sua Declaração do Imposto de Renda do ano-calendário de
2006 deixou de registrar como seu dependente seu filho Daniel Acioli Werner, nascido em 09 de
outubro de 1983, portanto, com 23 anos de idade e cursando faculdade, sendo que, para melhor
instrução, apresenta cópia de certidão de nascimento do mesmo bem como cópia do
comprovante de pagamento à Universidade Gama Filho, que provaria que seu dependente cursou
faculdade durante o ano de 2006;
- por fim, requer seja eximido de qualquer penalidade.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Considera-se não impugnada matéria que não tenha sido contestada.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.997 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.003054/2009-82

As deduções referentes a despesas médicas restringem-se aos pagamentos efetuados
pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e aos de seus dependentes, assim
informados na Declaração de Ajuste Anual correspondente.
Ciente do acórdão da DRJ em 14/02/2014, o(a) contribuinte, em 14/03/2014,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) tempestividade do recurso
b) cerceamento de defesa por negativa de declaração retificadora
c) erro de preenchimento da declaração
d) aplicação do princípio da verdade material
e) despesas médicas estão comprovadas nos autos
f) despesas com instrução estão comprovadas nos autos
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni – Relator
O recurso apresentado é tempestivo e, por reunir os demais requisitos formais de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72, dele toma-se conhecimento.
Conforme decisão de piso, o contribuinte não contesta a infração quanto a
omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício no valor de R$
2.782,00, razão por que se considera não impugnada esta parte do lançamento.
Ainda, o contribuinte requer a consideração das despesas com instrução na
apuração do montante de tributo devido, ponto que não é objeto do auto de infração, motivo pelo
qual não conheço da matéria.
Preliminar – cerceamento de defesa – não acolhimento de DAA
retificadora
O processo administrativo fiscal é garantia constitucional do contribuinte, de
forma que não é exigido qualquer valor pecuniário para discutir matéria no âmbito da
Administração Pública. Como reza a CRFB/88:

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:
a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade
ou abuso de poder;
(...)

O lançamento fiscal é atividade plenamente vinculada à autoridade
administrativa que, naquela situação, entenda pela ocorrência do fato gerador da obrigação, tem
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.997 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.003054/2009-82

o dever de ofício de constituir o crédito tributário, nos termos do artigo 142 do CTN, sob pena de
prevaricação.
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.

Desta forma, cabe ao contribuinte apresentar documentos e provas de fato
impeditivo, modificativo e extintivo do direito da Fazenda de proceder o lançamento.
Todo o iter do processo administrativo fiscal, previsto no Decreto no
70.235/72, está transcorrendo nos estritos limites da legalidade, vez que, o contribuinte fora
intimado para se manifestar tanto mediante apresentação de impugnação ao auto de infração,
quanto da decisão da DRJ, mediante Recurso Voluntário, que, neste momento, está sendo objeto
de apreciação, conforme se vê pelos artigos 15 e 33 do Decreto retro mencionado, aqui
colacionados:

Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.

Este colegiado não possui competência, como se verá mais adiante, para
retificar a declaração apresentada pelo contribuinte. Desta forma, não há qualquer nulidade
maculando o presente processo administrativo fiscal, motivo pelo qual afasto a preliminar
suscitada.

Da dedução de despesas médicas
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes,
desde que devidamente comprovadas, conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do
Decreto no 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99):

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.997 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.003054/2009-82

a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento (grifos nossos)

O trecho em destaque é claro quanto a idoneidade de recibos e notas fiscais,
desde que preenchidos os requisitos legais, como meios de comprovação da prestação de serviço
de saúde tomado pelo contribuinte e capaz de ensejar a dedução da despesa do montante de IRPF
devido, quando da apresentação de sua DAA.
O dispositivo em comento vai além, permitindo ainda que, caso o contribuinte
tomador do serviço, por qualquer motivo, não possua o recibo emitido pelo profissional, a
comprovação do pagamento seja feita por cheque nominativo ou extratos de conta vinculados a
alguma instituição financeira.
Assim, como fonte primária da comprovação da despesa temos o recibo e a
nota fiscal emitidos pelo prestador de serviço, desde que atendidos os requisitos legais. Na falta
destes, pode, o contribuinte, valer-se de outros meios de prova. Ademais, o Fisco tem a sua
disposição outros instrumentos para realizar o cruzamento de dados das partes contratantes,
devendo prevalecer a boa-fé do contribuinte.
Nesta linha, no acórdão 2001-000.388, de relatoria do Conselheiro deste CARF
José Alfredo Duarte Filho, temos:

(...)
No que se refere às despesas médicas a divergência é de natureza interpretativa da
legislação quanto à observância maior ou menor da exigência de formalidade da
legislação tributária que rege o fulcro do objeto da lide. O que se evidencia com
facilidade de visualização é que de um lado há o rigor no procedimento fiscalizador da
autoridade tributante, e de outro, a busca do direito, pela contribuinte, de ver
reconhecido o atendimento da exigência fiscal no estrito dizer da lei, rejeitando a
alegada prerrogativa do fisco de convencimento subjetivo quanto à validade cabal do
documento comprobatório, quando se trata tão somente da apresentação da nota fiscal
ou do recibo da prestação de serviço.
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.997 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.003054/2009-82

O texto base que define o direito da dedução do imposto e a correspondente
comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no inciso II, alínea “a” e
no § 2o, do art. 8o, da Lei no 9.250/95, regulamentados nos parágrafos e incisos do art.
80 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, em especial no que segue:
Lei no 9.250/95.
(...)
É clara a disposição de que a exigência da legislação especificada aponta
para o comprovante de pagamento originário da operação, corriqueiro e usual, assim
entendido como o recibo ou a nota fiscal de prestação de serviço, que deverá contar com
as informações exigidas para identificação, de quem paga e de quem recebe o valor,
sendo que, por óbvio, visa controlar se o recebedor oferecerá à tributação o referido
valor como remuneração. A lógica da exigência coloca em evidência a figura de quem
fornece o comprovante identificado e assinado, colocando-o na condição de tributado na
outra ponta da relação fiscal correspondente (dedução tributação). Ou seja: para cada
dedução haverá um oferecimento à tributação pelo fornecedor do comprovante.
Quem recebe o valor tem a obrigação de oferecê-lo à tributação e pagar o imposto
correspondente e, quem paga os
honorários tem o direito ao benefício fiscal do abatimento na apuração do imposto.
Simples assim, por se tratar de uma ação de pagamento e recebimento de valor numa
relação de prestação de serviço.
Ocorre, neste caso, uma correspondência de resultados de obrigação e direito, gerados
nessa relação, de modo que o contribuinte que tem o direito da dedução fica legalmente
habilitado ao benefício fiscal porque de posse do documento comprobatório que lhe dá a
oportunidade do desconto na apuração do tributo, confiante que a outra parte se quedará
obrigada ao oferecimento à tributação do valor correspondente. Some-se a isso a
realidade de que o órgão fiscalizador tem plenas condições e pleno poder de
fiscalização, na questão tributária, com absoluta facilidade de identificação, tão somente
com a informação do CPF ou CNPJ, sobre a outra banda da relação pagador recebedor
do valor da prestação de serviço.
O dispositivo legal (inciso III, do § 1o, art. 80, Dec. 3.000/99) vai além no sentido de dar
conforto ao pagador dos serviços prestados ao prever que no caso da falta da
documentação, assim entendido como sendo o recibo ou nota fiscal de prestação de
serviço, poderá a comprovação ser feita pela indicação de cheque nominativo pelo qual
poderia ter sido efetuado o pagamento, seja por recusa da disponibilização do
documento, seja por extravio, ou qualquer outro motivo, visto que pelas informações
contidas no cheque pode o órgão fiscalizador confrontar o pagamento com o
recebimento do valor correspondente. Além disso, é de conhecimento geral que o órgão
tributante dispõe de meios e instrumentos para realizar o cruzamento de informações,
controlar e fiscalizar o relacionamento financeiro entre contribuintes. O termo
“podendo” do texto legal consiste numa facilitação de comprovação dada ao pagador e
não uma obrigação de fazê-lo daquela forma."

Ainda, há jurisprudência deste Conselho que corroboram com os fundamentos até
então apresentados:
Processo no 16370.000399/200816
Recurso no Voluntário
Acórdão no 2001000.387 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de 18 de abril de 2018
Matéria IRPF DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS
Recorrente FLÁVIO JUN KAZUMA
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.997 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.003054/2009-82

Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Anocalendário: 2005
DESPESAS
MÉDICAS
GLOSADAS.
DEDUÇÃO
MEDIANTE
RECIBOS.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES.
Recibos de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito de
dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação dos
recibos de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar sustentada em indícios
consistentes e elementos que indiquem a falta de idoneidade do documento. A ausência
de elementos que indique a falsidade ou incorreção dos recibos os torna válidos para
comprovar as despesas médicas incorridas.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte.
Processo no 13830.000508/2009-23
Recurso no 908.440 Voluntário
Acórdão no 2202-01.901 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 10 de julho de 2012
Matéria Despesas Médicas
Recorrente MARLY CANTO DE GODOY PEREIRA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. COMPROVAÇÃO.
Recibos que contenham a indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ
de quem prestou os serviços são documentos hábeis, até prova em contrário, para
justificar a dedução a título de despesas médicas autorizada pela legislação.
Os recibos que não contemplem os requisitos previstos na legislação poderão ser aceitos
para fins de dedução, desde que seja apresenta declaração complementando as
informações neles ausentes.

Como bem pontuado pela decisão de piso, o contribuinte não incluiu seu filho
como dependente quando do preenchimento da DAA, motivo pelo qual não pode valer-se da
dedução de despesa médicas tidas com ele. Conforme jurisprudência deste CARF, a declaração
retificadora deve ser entregue antes do início de qualquer ação fiscal, como se vê:

IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DECLARAÇÃO RETIFICADORA - Há que
se aceitar declaração retificadora entregue antes do início do procedimento fiscal, não
podendo, portanto, serem caracterizados como os omissos os rendimentos nela
lançados. Restando comprovado que o contribuinte deixou de lançar rendimentos em
sua declaração de ajuste retificadora, há que se manter a omissão apontada pela
fiscalização. (Acórdão no: 106-15.643 - 22/06/2006)
DITR. DECLARAÇÃO RETIFICADORA. EFEITOS.
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-006.997 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.003054/2009-82

A declaração retificadora entregue antes do início do procedimento fiscal, substitui a
declaração retificada para todos os efeitos, inclusive para fins de lançamento de oficio.
Portanto, qualquer procedimento de revisão de oficio e consequente lançamento deve
tomar por base a última declaração retificadora apresentada. (Acórdão n°: 2201-001.747
- 14/08/2012)

É de responsabilidade do contribuinte a apresentação da declaração com as
informações corretas, não cabendo a este colegiado a retificação da DAA do contribuinte.
Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário para afastar a
preliminar suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

Thiago Duca Amoni - Relator

Fl. 52
DF CARF MF
Original